Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-24.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO VERIFICADO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a pretensão formulada na petição inicial (causa de pedir) não se confundem com o pedido mediato (bem da vida) pretendido pela parte autora.
2. Nos termos do art. 114 do CPC, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
3. Tendo a sentença concedido provimento jurisdicional nos exatos termos dos pedidos formulados pela parte autora, em estrita observância ao princípio da congruência (art. 141 e 492 do CPC), não há que se falar em julgamento ultra petita.
4. As hipóteses de suspeição estão taxativamente previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil e dependem da demonstração cabal da conduta suspeita de parcialidade, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, não podendo o mero descontentamento da parte com decisões que lhes são contrárias justificar o seu acolhimento.
5. No sistema de valoração das provas e da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, prevalece a liberdade de o magistrado formar seu convencimento com base em elementos constantes dos autos. Não tendo o recorrente suscitado argumentos capazes de infirmar as conclusões declinadas pelo julgador, não merece reforma a sentença recorrida.
6. É plenamente válida a prova emprestada, se foi oportunizado o contraditório e o exercício da ampla defesa.
7. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.